Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. DECISÃO DECLARATÓRIA DE COMPETÊNCIA MANTIDA.

1. A doutrina e a jurisprudência têm ampliado consideravelmente o instituto da conexão, que visa a economia processual, manifestada por produção probatória única, mediante a reunião dos procedimentos; atende o princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e da bilateralidade da prova, levando-se em consideração, ainda, o fato de que inexistirão sentenças eventualmente conflitantes originadas de juízos distintos.

2. Na hipótese, considerando a existência, em ambas as ações, de pedido de busca e apreensão relacionada ao mesmo veículo, cujo automóvel possui restrição de alienação fiduciária, eventual negócio jurídico entabulado entre terceiros sem anuência do credor-fiduciário não é permitida, pois quem eventualmente vier a negociar o veículo não é o proprietário registral. Presente entre as ações um liame entre tais elementos que possibilite a decisão unificada e a consequente garantia da segurança jurídica, decorrente da prevenção de julgamentos conflitantes em situações equiparadas.

3. Revela-se acertada a r. decisão agravada ao reconhecer a conexão entre as ações e determinar a reunião dos feitos no Juízo prevento (art. 55, “caput” e § 1o c/c art. 59, ambos do CPC), a fim de evitar decisões conflitantes.

4. Recurso conhecido e não provido.